Tribunal: TJDFT
Processo: 0734244-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734244-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS MORAES DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONEXÃO. AUSÊNCIA. JUROS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Se o pedido e a causa de pedir são diferentes daqueles da ação alegadamente conexa, incabível o pedido de reconhecimento da conexão entre as lides. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado no 235, estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi sentenciado. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. À instituições financeiras não se aplicam as limitações previstas na Lei da Usura (Decreto no 22.623/33), de forma que os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. Nos termos da Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor), fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O ônus da prova cabe a quem alega a abusividade dos juros, encargo do qual o embargante não se desincumbiu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 47 e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a taxas de juros cobradas são abusivas e que há conexão entre os feitos indicados, pois comungam da mesma causa de pedir. Aduz que a conduta do banco recorrido encerra a prática de usura. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 51 do CDC e assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1061530/RS (tema 25), concluiu que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”, redação que depois foi consolidada no enunciado 382 da Súmula do STJ. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 47 do CDC e o indicado dissenso pretoriano, melhor sorte não socorre o apelo especial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome da sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009